Tribunal: TJMT
Processo: 1025077-39.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025077-39.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDRA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 047.976.436-09 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1025077-39.2022.8.11.0002

Embargante:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Embargada:
SANDRA SOARES DE OLIVEIRA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22-26/05
/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. AUSÊNC
IA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende as Embargantes é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EM DISSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO PACIFICADO EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULAS 385 DO STJ E 22 DESTA TURMA RECURSAL. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, V, “A”, DO CPC, E SÚMULA 02 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DE MATO GROSSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Dá-se provimento ao recurso interposto quando a sentença esteja em desacordo com decisão já pacificada em Tribunal Superior, no caso o STJ, com entendimento sumulado no Enunciado 385, bem como no âmbito do próprio órgão colegiado julgador, hipótese em que se enquadra a Súmula 22 desta TRU.

2. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, V,
“a”, do Código de Processo Civil, conforme Súmula 02 da Turma
Recursal Única de Mato Grosso.
”
.

A Embargante se insurge contra a referida
decisum
aduzindo a existência de omissão, porquanto

aplicado entendimento conflitante com a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023